Tribunal: TJDFT
Processo: 0702140-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702140-86.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: CACILDO FERNANDES DA SILVA AGRAVANTE: SONIA SUELY DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Espólio de Cacildo Fernandes da Silva, parte autora, contra a decisão proferida pelo e. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília - DF, que, nos autos do processo originário n.o 0764584-89.2025.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Barretos/SP, local de residência do autor. Ipsis litteris: 1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública 94.8514-1, proposta por ESPÓLIO DE CACILDO FERNANDES DA SILVA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. 2.A parte autora afirma ser titular de cédula de crédito rural que foi atualizada de forma indevida, consoante reconhecido em decisão judicial proferida na Ação Civil Pública 94.8514-1. 3. A parte autora manifestou-se sobre a competência deste Juízo, defendendo tratar-se da sede do banco réu. 4. É o relatório. Passo a decidir. 5. No caso dos autos, a parte autora possui domicílio em Barretos/SP, tendo a cédula de crédito rural sido firmada em Guaira/SP. Vale destacar que a parte autora não possui domicílio no Distrito Federal. 6. Em outras oportunidades, este Juízo já entendeu pela competência do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, mas revejo e reformulo meu entendimento. 7. Na verdade, a competência do foro do domicílio do réu ou da sede da pessoa jurídica é subsidiária, caso não exista definição de competência específica. 8. Nessa esteira, o CPC estabelece expressamente no artigo 53, III, alíneas “b” e “d”, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. Em igual sentido, é o artigo 75, §1o, do Código Civil. 9. Embora a parte autora fundamente a escolha do foro com base na sede do réu, a documentação pertinente nesta não se encontra, tampouco ali foi constituída qualquer obrigação, a afastar a competência deste Juízo para o processamento e julgamento da lide. 10. É também este o entendimento adotado por julgados do E. TJDFT, que tem se negado a chancelar a escolha aleatória do foro, isto é, sem efetivo embasamento legal, por ser injustificada e atentatória contra as leis de organização judiciárias. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. 3. Preliminar de incompetência suscitada de ofício acolhida.(Acórdão 1670902, 07360010520228070000, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 15/3/2023). 10.1. Este mesmo entendimento é acompanhado pelas demais turmas deste Tribunal: Acórdão 1641763, 07304200920228070000, Relatora: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, PJe: 7/12/2022; Acórdão 1664740, 07238561420228070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 1/3/2023; Acórdão 1629720, 07168903520228070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 7/11/2022; Acórdão 1666511, 07345738520228070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 2/3/2023; Acórdão 1665850, 07376458020228070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 2/3/2023. 11. Em igual sentido é o entendimento perfilhado pelo col. Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de liquidação individual de sentença da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/09/2023 e concluso ao gabinete em 14/10/2024. 2. O propósito recursal é decidir se o juízo do local da sede da pessoa jurídica que figura no polo passivo de liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública pode declarar-se incompetente, de ofício, sob o argumento de que a ação foi proposta em juízo aleatório. 3. Apesar de a sentença que julgou a Ação Civil Pública ter sido proferida pela Justiça Federal, nas hipóteses em que apenas o Banco do Brasil figura como parte porque o credor escolheu somente ele entre os devedores solidários, a Justiça Estadual Comum é competente para processar e julgar a liquidação individual. Precedentes. 4. A alternativa adicional de o beneficiário utilizar-se do foro de seu domicílio não afasta as regras gerais de competência, pois a liquidação e o cumprimento das sentenças proferidas no processo coletivo também seguem as disposições do Código de Processo Civil, ressalvadas suas peculiaridades. 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)(Grifou-se) 12. Em adição, é oportuno destacar a alteração promovida pela Lei 14.879/2024 no artigo 63 do CPC, ao preceituar queo ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício(§5o). 13. Pelas razões acima expostas, e considerando que a parte autora/consumidora possui domicílio em Barretos/SP, bem como o ato que, em tese, teria dado origem ao presente feito teria sido praticado em agência do réu localizada em Guaira/SP, o processo deve tramitar em uma das Varas Cíveis da Comarca de Barretos/SP. 14. Ante o exposto, diante da abusividade da escolha aleatória de foro, declaro a incompetência deste Juízo para o processamento do feito, bem como determino o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Barretos/SP, via redistribuição. 15. Remetam-se os autos independente da preclusão recursal, salvo ordem contrária do TJDFT em eventual agravo interposto. A parte agravante alega, em síntese, que: “(a) a decisão impugnada teria, de ofício, declinado a competência para a comarca de Barretos/SP sob fundamento de escolha aleatória de foro, embora, no caso concreto, não se verificasse tal aleatoriedade, pois o Banco do Brasil S.A. teria sua sede/matriz no Distrito Federal, o que tornaria legítima a fixação da competência em Brasília/DF, nos termos dos arts. 46 e 53, III, “a”, do CPC; (b) a demanda de origem diria respeito à liquidação de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.00.085141 (CNJ n. 000846528.1994.4.01.3400), ajuizada e processada perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, de modo que a liquidação individual deveria, nos termos do art. 512 do CPC, processar-se em autos apartados no juízo de origem, sendo Brasília/DF o local em que se concentrariam a prova e os elementos necessários à apuração do crédito; (c) a competência em debate seria de natureza territorial relativa, razão pela qual não poderia ser reconhecida de ofício pelo juízo de primeiro grau, em observância ao art. 65 do CPC, à Súmula 33 do STJ e à Súmula 23 do TJDFT, de modo que eventual deslocamento somente poderia ocorrer mediante arguição oportuna da parte interessada; (d) ainda que se tratasse de relação de consumo, o consumidor poderia, validamente, optar por foro diverso do seu domicílio – inclusive o foro do domicílio do réu ou da sede da pessoa jurídica – renunciando ao privilégio do foro consumerista sem que disso decorresse nulidade ou abuso, sobretudo porque a escolha pelo Distrito Federal facilitaria o acesso à justiça e a condução da prova; (e) existiria orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e farta jurisprudência recente de todas as Turmas Cíveis do TJDFT no sentido de reconhecer a possibilidade e a legitimidade de propositura da liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva no foro da sede do Banco do Brasil S.A. e/ou no foro em que tramitou a ação civil pública, reputando indevida a declinação de ofício da competência territorial; (f) a manutenção da decisão que determinara a remessa dos autos à comarca de Barretos/SP acarretaria risco de dano grave e tumulto processual, com prejuízo ao direito de ação e à efetividade da tutela jurisdicional, o que justificaria a concessão de tutela recursal, seja por antecipação, seja mediante atribuição de efeito suspensivo ao agravo, para sustar o envio dos autos”. Preparo recursal recolhido. É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir o pedido de efeito suspensivo recursal, nos moldes requeridos. A matéria devolvida reside no controle judicial da abusividade da seleção e/ou eleição de foro. Na origem, trata-se de ação de liquidação para posterior cumprimento individual provisório da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública 0008465-28.1994.4.01.3400 (antiga ACP 94.0008514-1) que tramitou perante a 3a Vara Federal Cível da SJDF, no REsp 1.319.232/DF e no RExt 1.445.162/DF. A sentença coletiva reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária aplicável às Cédulas de Crédito Rural (CCR) no mês de março de 1990, condenando solidariamente os réus Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC e o BTN. Pois bem. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. Competência é o limite dentro do qual a jurisdição é exercida por determinado órgão judicial. Com a distribuição legal da competência interna surgem as modalidades de competência relativa e absoluta, conforme a possibilidade de sofrer ou não alterações por convenção das partes, através da “eleição de foro” (Código de Processo Civil, art. 63). Conforme descreve Humberto Theodoro Júnior (Curso de direito processual civil, volume I – 64. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 235): (...) O Código atual reconhece duas modalidades de definição de competência interna: competência absoluta e competência relativa (CPC/2015, arts. 62 e 63), embasando-se em critérios ligados ora ao interesse público (conveniência da função jurisdicional), ora ao interesse privado (comodidade das partes). Não procedeu, de maneira explícita, à antiga divisão doutrinária e da codificação de 1973, que levava em conta (i) o valor da causa; (ii) a matéria; (iii) a função; e, (iv) o território. Tal circunstância, no entanto, não significa o abandono pelo novo ordenamento dessas modalidades de competência interna, que podem ser deduzidas da sistemática adotada pela legislação reformadora. Por exemplo, o art. 62 considera inderrogável por convenção das partes a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função. Por outro lado, o art. 63 admite que as partes possam modificar a competência estabelecida em razão do valor e do território, valendo-se de eleição de foro. Portanto, a divisão legal entre as competências absolutas e as relativas foi feita justamente em função dos antigos critérios de valor, matéria, função e território. A divisão da competência em absoluta e relativa se dá conforme a possibilidade de sofrer ou não alterações. (...) Na essência, a “eleição de foro” consiste no acordo de vontades em que as partes, expressa ou tacitamente (não é oposta a tempo e modo a respectiva defesa processual indireta), selecionam um foro em si incompetente que se tornaria o competente (prorrogação) ou um foro em si competente que não deve ser o competente (derrogação). O acordo, se expresso, deve preencher certos requisitos, quais sejam, fazer alusão a determinado negócio jurídico (pressuposto), em instrumento escrito (formalidade) e em que é eleito o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações (conteúdo). Se o acordo for firmado no curso do processo, passa a constituir negócio jurídico processual, se não, negócio jurídico cível (ou extraprocessual), os quais não ficam isentos da aferição da boa-fé objetiva, dos bons costumes e dos usos do lugar de sua celebração (Código Civil, artigos 113,187, 421 e 422). De passagem, sublinho que a boa-fé objetiva assegura que a cada direito estão implícitas limitações éticas-sociais. Os limites da função jurisdicional, fundamentados em normas constitucionais e disseminados em diversas normas infraconstitucionais, para aplicação no âmbito federal, trabalhista, estadual e distrital, convergem necessariamente à adoção da interpretação teleológico-sistemática da norma processual para se contextualizar a “seleção” do foro por acordo dos contratantes e/ou litigantes, que passaria(m) ao fim e ao cabo a preferir determinado juízo que, a rigor, não seria o natural (Constituição Federal, art. 5o, incisos XXXVII e LIII). Os limites da função jurisdicional estão distribuídos em critérios que conferem o mais amplo e seguro acesso à justiça, o qual, na lição de Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, é norteado pelas variantes de “acessibilidade (sem óbice de natureza financeira)”, “operosidade (atividade judicial mais produtiva e laboriosa, dentro de padrões éticos)”, “utilidade (forma mais rápida e proveitosa possível em favor do vencedor, com menor sacrifício do vencido)”, “proporcionalidade (supremacia do interesse mais valioso, que se harmoniza com os princípios e fins que informa determinado ramo do direito)” [CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro, in “Acesso à Justiça, Juizados Especiais Cíveis e Ação Civil Pública, Uma Nova Sistematização da Teoria Geral do Processo”. Rio de Janeiro: Forense. 1999, p. 57 a 101]. Certo é que os critérios mais sensíveis (competência em razão da matéria, da pessoa ou da função) não autorizam qualquer tipo de derrogação por convenção das partes (Código de Processo Civil, art. 62), diferentemente da modificação da competência em razão do valor e do território (Código de Processo Civil, art. 63, “caput”), a qual, no entanto, há de ser compreendida como medida excepcional a ser devidamente justificada. Essa justificação se faz imperiosa porque o Código de Processo Civil disciplina meticulosamente as situações do juiz legal, o qual deve processar e julgar as causas cíveis nos limites de sua competência (art. 42), inclusive a territorial, em que se deve prezar pela eficiência da prestação jurisdicional (art. 8o), em par com as normas constitucionais sobre a disposição da competência a cargo dos tribunais e do número de juízes na unidade judiciária (e/ou jurisdicional) ser proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população (Constituição Federal, art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII). Nessa seara, há clara preferência do legislador processual civil pelo critério do domicílio do réu, concomitantemente à aceitação das variantes em relação ao domicílio do autor ou onde a obrigação há de ser satisfeita ou do lugar do ato ou fato (Código de Processo Civil, artigos 46 a 53), além da competência exclusiva do foro do domicílio do consumidor (Lei n.o 8.078/1990, art. 101, inciso I, e STJ, REsp 1.049.639/MG). Outrossim, a visão sistêmica sobre a competência do juiz legal (absoluta ou relativa) merece constante fortalecimento, sobretudo em virtude do grave risco que os processos cibernéticos propiciam, qual seja, a da facilidade de superação dos limites da circunscrição (ou jurisdição) de cada uma das unidades federadas, de sorte a levar a questão a outro juízo a respeito de fatos jurídicos não ocorridos na localidade (competência territorial) e/ou onde ambas as partes litigantes não residem e/ou onde a obrigação não deve ser necessariamente satisfeita. Levada a situação processual a extremo se chegaria ao resultado interpretativo do próprio enfraquecimento das normas processuais que meticulosamente tratam da divisão da competência (ou jurisdição). Daí a prevalência do princípio, até então não escrito, de que a propositura da ação em foro “aleatório” seria inadmissível se a competência (ou a jurisdição) estivesse determinada por norma jurídica que observe as referidas variantes do acesso à justiça (Código de Processo Civil, art. 44). Essas diretrizes passaram a ser expressamente delineadas com a Lei no. 14.879, de 04 de junho de 2024, que alterou o artigo 63 da Lei no. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. Transcreve-se: Art. 1o O art. 63 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 63. ...... § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. ...... § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. " (NR) Além disso, o princípio da imediatidade da aplicação da norma processual positivado no artigo 14 do Código de Processo Civil determina a aplicação imediata da norma processual aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas já consolidadas (estes, não ocorrentes no caso concreto). Dessa forma, aplica-se de imediato o artigo 63, §§ 1o a 5o do Código de Processo Civil, com a nova redação disposta na Lei no. 14.879/2024, para o fim de reconhecimento da abusividade da seleção aleatória do foro. Nesse cenário processual, a eleição do foro somente será lícita se necessariamente preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: (i) constar de instrumento escrito; (ii) aludir expressamente a determinado negócio jurídico; (iii) guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. Não cumprido qualquer desses requisitos resultará tipificada, sobretudo se não tiver vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda ou com o local da obrigação, a prática abusiva do ajuizamento de ação em juízo aleatório, o que fundamentará a declinação de competência (relativa) de ofício. No caso concreto, a parte demandante reside em Barretos/SP, localidade em que o Banco do Brasil S.A. possui agências bancárias e com estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça (id 258521338). De outro viés, a “eleição de foro” (sem justificação) da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para conhecer e processar a presente ação poderia estar afastada da boa-fé objetiva (Código de Processo Civil, artigo 5o), pois não seria o local de domicílio da parte autora nem se relacionaria a suposto negócio jurídico discutido, o que convergiria ao reconhecimento da abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a “seleção”. No mais, a presente situação processual não se amoldaria aos precedentes que formataram a edição da Súmula n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça, porque não se trata de prévio conflito entre eventuais juízos concorrentes, senão do primário abuso na distribuição da ação a outro juízo (aleatório), onde as partes não residem nem há pertinência ao cumprimento da obrigação ou à análise do negócio jurídico. Nesse sentido, esta Segunda Turma Cível decidiu pela abusividade na escolha de foro aleatório e pela possibilidade de declínio da competência de ofício (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. ESCOLHA ARBITRÁRIA DO FORO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. JUIZ NATURAL. SÚMULA N. 33 STJ. DISTINGUISHING. NOTA TÉCNICA No 8/2022 CIJDF. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ATIVIDADE PRODUTIVA. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO. 1. Para que seja possível o ajuizamento da demanda acerca da ação civil pública n. 94.008514-1 - que tratou de índices cobrados em operações de crédito rural - no Distrito Federal é necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. No caso em análise, não há a demonstração de qualquer elemento fático que possa justificar a opção dos autores pelo foro de Brasília. 2. A escolha arbitrária do foro da sede da instituição financeira fere tanto o princípio constitucional do juiz natural e, portanto, a própria Constituição Federal; quanto a coerência do sistema normativo; de forma que a competência passa a ser absoluta, sendo possível o reconhecimento pelo Juízo a qualquer tempo ou grau de jurisdição. 3. Em relação à alegada relação consumerista, destaco o entendimento de que as cédulas de crédito rural foram emitidas com o intuito de estimular a atividade produtiva, não se configurando o beneficiário/produtor como destinatário final da operação financeira. Logo, disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis ao caso concreto. 4. O Enunciado da Súmula 33 do col. STJ não deve servir de salvo-conduto para que o foro seja escolhido de forma aleatória, sem que haja qualquer fator de ligação entre a parte e a Justiça local ou sem que a situação se amolde a um dos critérios legais, como ocorre no caso em análise. 5. A Nota Técnica CIJDF no 8/2022 destaca que em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, inciso III, alínea "b" do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, inciso III, alínea "a" do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea "b". 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1843432, 07523704020238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3.4.2024, publicado no DJE: 9.5.2024.) [g.n.] Em outros termos, apesar dos fundamentos elencados pelo agravante, subsistem indícios de aleatória “eleição de foro” da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator